Tribunal: TJBA
Processo: 8012175-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012175-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MAJOAN EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME Advogado(s): CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE IRRAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO AO VALOR DA MULTA. DISCREPÂNCIA QUANTO AOS VALORES FIXADOS PELO ÓRGÃO EM CASOS SEMELHANTES. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE PROPORCIONALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC. PRECEDENTES. PERIGO DE DANO MANIFESTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PREVISÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O cerne da inconformidade em apreço reside no pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar requerido pela ora agravante para sustar a eficácia da multa aplicada pelo Procon-BA no valor de R$ 195.733,33 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), alegando vícios no auto de infração, bem como irrazoabilidade do valor fixado. 2. No que se refere à alegação de vícios no processo administrativo, não fora constatada a probabilidade do direito alegada, haja vista a necessidade de instrução probatória para comprovação dos fatos alegados. Já no que concerne à irrazoabilidade do valor fixado a título de multa, a probabilidade do direito se configura, especialmente considerando os valores costumeiramente fixados pelo referido órgão em casos semelhantes. 3. No caso em análise, não há que se falar em interferência indevida do Poder Judiciário no mérito dos atos administrativos, haja vista que apenas a razoabilidade do valor fixado está sendo considerada na presente decisão. O referido controle de proporcionalidade e razoabilidade da pena imposta é admitido, ainda mais com base nos critérios legais estabelecidos no art. 57 do CDC. 4. Embora se trate de dívida não tributária e, portanto, sujeita às normas do CTN apenas de forma subsidiária, o entendimento da Corte Superior e da jurisprudência pátria dominante é no sentido de incidência da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80). Por conseguinte, é possível a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon, enquanto se discute a legalidade do ato administrativo ou mesmo a razoabilidade do valor arbitrado, porém condicionada à garantia idônea do juízo, que pode ser prestada nas diversas formas estabelecidas nos arts. 9º a 11 da LEF. 5. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012175-35.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MAJOAN EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .